Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702776-14.2024.8.07.0003 RECORRENTES: EURI MARIA DA CONCEIÇÃO, PEDRO HENRIQUE SOARES DA CONCEICÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO. REJEITADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DO DA DEFESA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I - Caso em Exame 1 – Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa dos pronunciados contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que declarou parcialmente admissível a acusação para pronunciar os acusados como incursos nas penas cominadas no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP, contra a vítima, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a materialidade delitiva, considerou suficientes os indícios de autoria e, assim, com base nas provas dos autos, pronunciou os apelantes. 3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia dos réus. II - Questões em discussão. 4- Há várias questões em discussão: (i) Saber se deve ser reconhecimento do excesso de linguagem da sentença de pronúncia; (ii) saber se deve ser reconhecida a nulidade do processo em razão do reconhecimento de pessoas ocorrer à revelia do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal; (iii) se cabe a impronúncia dos réus; (iv) Se há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para de lesão corporal; e, (v) saber se há possibilidade de afastamento da qualificadora. III - Razões de decidir 5 – Excesso de Linguagem. “A simples leitura da pronúncia no Plenário do Júri não leva à nulidade do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado” (Tese no 08, Ed. no 75 da Jurisprudência em Teses). No caso em tela, não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, que se limitou a demonstrar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria dos acusados. Preliminar Rejeitada. 6. Reconhecimento Pessoal. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal doo recorrente, traduz-se em uma recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 7. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 8. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia. 9. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal quando o recorrente não comprovou a inexistência do animus necandi. Conforme relato das vítimas, foram inúmeras tentativas de golpear a vítima José em locais no corpo de perigo fatal (coração e pescoço). 10. A qualificadora do motivo fútil não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, no mesmo sentido, a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, também deverá ser mantido, tendo em vista, que o ato foi praticado por duas pessoas, contra o ofendido, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto IV – Dispositivo e tese 11 - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 226 do Código de Processo Penal, alegando a nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG e do TJMS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos do especial, indica contrariedade ao artigo 5°, caput, incisos LVII e LV, da Constituição Federal, salientando que houve a inobservância aos princípios da igualdade, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68476672): (...) Não há falar em nulidade no ato de reconhecimento dos acusados, tendo em vista que eles foram presos em flagrante. Registre-se que houve reconhecimento deles, ainda na Delegacia, e confirmado em Juízo, sendo corroborado por outros elementos de prova que convergem no mesmo sentido. É de se observar, ainda, que as vítimas declararam que conheciam o acusado Euri há algum tempo, sendo que eles não demonstraram qualquer dúvida em ser o recorrente e seu filho as pessoas do pronunciado. Assim, não há falar em eventual nulidade do reconhecimento pessoal quando acusado e vítima se conheciam anteriormente Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004